Tribunal: TJPA
Processo: 0005119-71.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005119-71.2012.8.14.0028

APELANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS EM SERVIÇOS DE CONCRETAGEM. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA À EMPRESA INCORPORADORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Polimix Concreto Ltda. contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória ajuizada por Maré Cimento Ltda. em face do Município de Marabá, que reconheceu o direito de a autora recolher o ISSQN sem incluir, na base de cálculo, os valores dos materiais fornecidos e empregados no serviço de concretagem. A apelante, na qualidade de incorporadora da empresa autora, buscou a extensão dos efeitos da sentença para que também pudesse realizar as deduções dos materiais na base de cálculo do referido tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em razão da incorporação societária de Maré Cimento Ltda. pela Polimix Concreto Ltda., os efeitos da sentença que reconheceu o direito à dedução dos materiais na base de cálculo do ISS devem ser estendidos à empresa incorporadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incorporação societária extingue a personalidade jurídica da sociedade incorporada, sendo a incorporadora sua sucessora universal, assumindo todos os direitos e obrigações, inclusive em processos judiciais em curso.

A sucessão processual decorrente da incorporação opera-se automaticamente, por analogia à sucessão por morte, afetando exclusivamente o elemento subjetivo da demanda, sem alterar a causa de pedir ou o pedido.

A empresa incorporadora passa a integrar o processo como titular dos direitos e obrigações originalmente pertencentes à incorporada, devendo, portanto, ser beneficiada pelos efeitos da decisão favorável à incorporada.

A jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que a incorporadora possui legitimidade processual e capacidade para assumir a titularidade dos direitos reconhecidos judicialmente à incorporada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A incorporação societária extingue a personalidade jurídica da sociedade incorporada, transferindo à incorporadora, de forma universal, os direitos e obrigações, inclusive aqueles discutidos judicialmente.

A incorporadora sucede automaticamente a incorporada no polo da demanda, sendo-lhe extensíveis os efeitos da sentença, sem necessidade de modificação da causa de pedir ou do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.116 e 1.118; Lei nº 6.404/76, art. 227; CTN, art. 132.

Jurisprudência relevante citada
: RT 630/102.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005119-71.2012.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
POLIMIX CONCRETO LTDA (Incorporadora da empresa Maré Cimento LTDA),
em face da sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
, nos autos da
Ação Declaratória
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ.

A
sentença
impugnada (ID 11405311) julgou a demanda nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para confirmar a liminar e declarar o direito da autora recolher o ISSQN perante o Ente réu sem que na base de cálculo do imposto seja incluído o valor relativo aos materiais fornecidos e empregados pelo autor no serviço de concretagem, desde o ajuizamento da ação.

Autorizo o levantamento dos valores depositados em Juízo pelo autor como forma de garantia. Condeno o réu em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em face da sentença foram opostos, pela apelante Polimix Concreto Ltda, Embargos de Declaração (ID 11405312), porém foram rejeitados (ID 11405314)

Inconformada,
POLIMIX CONCRETO LTDA
interpôs a presente
Apelação
(ID 11405315), requerendo reforma parcial da sentença, apenas no que diz respeito ao ponto em que não estendeu os seus efeitos a empresa apelante, Polimix Concreto Ltda, autorizando, como corolário, a realização das deduções dos valores dos materiais empregados na prestação de serviço de concretagem na base de cálculo do ISS.

Remetido o recurso a esta instância, foi recebido somente no efeito devolutivo (ID 12345452).

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação justificando a sua não intervenção nos autos, haja vista não se fazer presente o interesse público (ID 13143803).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A questão posta no apelo, desafia decisão deste Juízo acerca da possibilidade da empresa apelante ter direito, como empresa incorporadora da empresa Maré Cimento Ltda, que ajuizou a presente Ação, a realizar as deduções dos valores dos materiais empregados na prestação de serviço de concretagem na base de cálculo do ISS, direito esse garantido na sentença.

Noticiam os autos que em favor de Mare Cimento Ltda, quem ajuizou a Ação, foi deferido liminar autorizando o recolhimento do ISS com dedução dos materiais de sua base de cálculo na realização dos serviços de concretagem no Município de Marabá, bem como pelos seus tomadores de serviços (ID11405276 – fls.03).

Pelo documento do ID 11405301-fls.02 verifica-se a empresa apelante, Polimix Concreto, disponibilizando um imóvel de sua propriedade para garantia da Execução Fiscal.

Pelos documentos dos IDs 11405304 ao 11405309 fica evidenciado nos autos que a empresa, que ajuizou a Ação, foi incorporada pela empresa apelante Polimix Concreto Ltda, havendo, inclusive, requerimento de correção do nome da parte no polo passivo. Acostou, inclusive, no conjunto probatório o protocolo de incorporação.

Na sequência, a Ação foi sentenciada sem, entretanto, ter sido resolvida a questão da substituição da parte no polo passivo, embora tenha sido opostos os Embargos de declaração, a situação processual permaneceu inalterada, já que os embargos foram rejeitados.

Diante do cenário, é preciso examinar os efeitos da incorporação societária, evidente nestes autos, sobre os processos judiciais tributários.

Sobre o assunto destaco o ensinamento constante da obra
“OS EFEITOS DA INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA SOBRE OS PROCESSOS JUDICIAIS TRIBUTÁRIOS
. Juraci Mourão Lopes Filho Doutor (UNIFOR) e Mestre (UFC) em Direito. Pós-graduado lato sensu em Direito Processual Civil (UFC). Professor do Programa de Mestrado Acadêmico– UNICHRISTUS. Procurador do Município de Fortaleza. Advogado. juracimourao@gmail.com

A incorporação societária é bem definida na legislação brasileira. O art. 1.116 do Código Civil (LGL\2002\400) estatui que “na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra,
que lhes sucede em todos os direitos e obrigações
, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos”. Em sentido similar, o art. 227 da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76 (LGL\1976\12)) prescreve que “a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra,
que lhes sucede em todos os direitos e obrigações
”. Tem-se, então, que a característica essencial da incorporação é a extinção da sociedade incorporada, que é inteiramente absorvida pela sociedade incorporadora e lhe sucede em todos os direitos e obrigações. Marco fundamental, portanto, é o ato de incorporação, pois, a partir dele, a incorporada deixa de existir juridicamente. O art. 1.118 do Código Civil (LGL\2002\400) é expresso nesse tocante ao trazer que “aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada, e promoverá a respectiva averbação no registro próprio”. Igualmente, o art. 227, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações. Mesmo que as atividades industriais, comerciais ou os serviços da empresa incorporada continuem materialmente a ser exercidos sem dissolução de continuidade, há uma descontinuidade jurídica mediante a mudança da titularidade. A partir desse instante, as atividades e os elementos de empresa passam a ser da incorporadora, exercitados em seu nome e a título próprio, integrando-se ao conjunto de suas demais atividades e bens.
Há uma sucessão universal de direitos e obrigações
, respondendo a incorporadora por eles, quase sempre, nos limites da incorporação.

No campo tributário,
a incorporação, como não poderia ser diferente, também importa a responsabilidade por sucessão. O art.132 do Código Tributário Nacional prevê que “a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra
é responsável pelos tributos
devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas”.

Com relação aos processos em que a incorporada era parte e que ainda tramitavam quando do ato de incorporação, toma-se por analogia,
como dito, a sucessão processual operada quando há o falecimento de pessoa natural, justamente porque se verifica a extinção da pessoa jurídica incorporada. Na vigência da legislação anterior, aplicava-se o art. 43 do Código de Processo Civil de 1973: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265”, que versa sobre a suspensão do processo. O Código de Processo Civil de 2015 também não traz regra específica para a incorporação societária, mas repete o mesmo disciplinamento a respeito da morte de pessoa natural em seus arts. 110, 313, §§ 1º e 2º3. No entanto, traz uma melhoria redacional ao corrigir imprecisão terminológica contida no anterior, pois faz acertada referência à sucessão processual e não à substituição. A substituição processual se dá na hipótese de legitimação extraordinária, quando a lei permite que alguém pleiteie em nome próprio direito alheio.
No caso da incorporação, há efetivamente uma sucessão, em que uma parte assume a demanda em nome próprio e em defesa de direito que passou a ser seu.

A incorporadora ingressa no processo porque o direito controvertido passou a ser de sua titularidade.
A analogia com a morte da pessoa natural já foi utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao decidir que, “conforme disciplina a Lei n. 6.404, de 15.12.1976 (LGL\1976\12) (Lei das Sociedades por Ações), a incorporação– operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra– enseja a extinção da personalidade jurídica da sociedade incorporada, equiparando-se, para efeitos legais, à morte da pessoa física ou natural” 4. Em seu voto, o relator, Ministro Mauro Campbell, se valeu de decisão do Ministro Celso de Melo do Supremo Tribunal Federal: “A extinção da personalidade jurídica de uma entidade de direito privado equipara-se, para efeitos legais, à morte da pessoa física ou natural, consoante tem sido reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais (RT 630/102). Essa causa extintiva da personalidade jurídica– que se registra, p. ex., nas hipóteses de fusão (RDA 137/250) e de incorporação de empresas (RSTJ 75/159)– provoca, dentre outras consequências de ordem legal, (a) a suspensão do processo (CPC (LGL\2015\1656), art. 265, I), (b) a sucessão processual (CPC (LGL\2015\1656), art. 43), independentemente da aquiescência da parte contrária (LEX/JSTJ 51/134-135) e (c) a cessação do mandato judicial que a pessoa extinta havia anteriormente outorgado a seu Advogado.” [...] A jurisprudência de uma forma geral, portanto, lança mão da analogia em questão. Não poderia ser diferente,
a extinção da empresa acarreta, por via de consequência, a perda de sua capacidade processual, não podendo a incorporada, desde a incorporação, pleitear em juízo, cabendo isso à incorporadora, que possui tanto capacidade (afinal sua personalidade jurídica não é tocada pela incorporação) quanto legitimidade processual (advindos justamente da sucessão de direitos e obrigações que se opera no plano do direito substancial).
Nesse sentido, outro precedente do Superior Tribunal de Justiça assim ementado: “Processo civil– Mandado de segurança– Legitimidade ativa. 1. Empresa que foi extinta e sucedida por outra não pode ir a juízo em nome próprio. 2. As obrigações da sociedade extinta, bem assim os direitos de que seja titular, deverão ser geridos pela sucessora. 3. Mandado de segurança defeituosamente impetrado, sem possibilidade de correção. 4. Recurso ordinário improvido.”5 Outro não é o entendimento doutrinário. Cândido Rangel Dinamarco leciona que: “extinta a pessoa jurídica e atribuído seu patrimônio a outra, esta adquire não só os ativos e passivos patrimoniais segundo as regras de direito substancial, como também, consequentemente, a legitimidade ativa e passiva para a defesa judicial de interesse relacionados com o patrimônio absorvido.”6 No mesmo sentido, Arruda Alvim, Eduardo Arruda Alvim, Rennan Faria Grüger Thamay e Fernando Crespo Queiroz, em obra específica sobre o tema, escrevem: “Ocorrendo a incorporação societária, implementa-se a extinção da sociedade empresária incorporada, realizar-se-á a sucessão empresarial das obrigações existentes antes em face da sociedade incorporada que, desde a incorporação, passarão a ser ligadas unicamente à sociedade empresária incorporadora. Aqui, visivelmente, correrá,
nos processos existentes que envolvem a incorporada, a sucessão processual, assumindo a incorporadora a qualidade de parte que litiga, agora, em nome próprio e por direito próprio
.”7 Diante disso, tem-se o ponto central para compreender os efeitos da incorporação sobre os processos ainda em tramitação quando desse ato societário:
a incorporadora assume o processo no lugar da incorporada, passando, desde então, a integrar o processo, nos limites da relação jurídica substancial (de natureza tributária, empresarial, civil etc.), conforme submetida e discutida em juízo.
Tomar a questão processual da incorporação, nos feitos ainda em tramitação, em termos de sucessão processual, é bastante significativo e bem define suas consequências nesse âmbito. Significa que a única alteração operada se dá sobre o elemento subjetivo da demanda, deixando intocados os outros elementos. Afeta apenas e tão somente um dos sujeitos processuais, o autor ou ré, conforme for o caso.
A causa de pedir e o pedido não são afetados pela incorporação.
O alcance objetivo da decisão a ser tomada terá, então, por referência esses dois elementos da ação, os quais retratam a controvérsia de direito material submetida em juízo anteriormente pela incorporada, e que tocavam, pois, relação substancial desta.
A distinção será apenas subjetiva, pois não afetará mais a pessoa jurídica incorporada, porque extinta, mas a incorporadora que assumiu seu lugar. Contudo, o objeto afetado será exatamente aquele deduzido em juízo, qual seja, a relação jurídica material originalmente mantida pela incorporada. Não há, então, a extensão do pedido ou causa de pedir, a fim de alcançar outra relação substancial da sociedade incorporadora, ainda que similares. Repita-se: é alterado apenas o elemento subjetivo da ação.

Embora a incorporadora receba a decisão final em seu próprio nome, sendo quem irá arcar com os efeitos da decisão, a extensão do julgamento (ou seja, o que será afetado) se dá nos limites da relação substancial da incorporada que foi submetida em juízo por ela mesma, se autora da ação, ou pela parte contrária, na hipótese de ela ter figurado como ré.
Apenas um dos três elementos da ação (a parte) é afetado autônoma e diretamente pelo ato de incorporação
. Vale recapitular que os elementos da ação são as partes, o pedido e a causa de pedir, os quais, em conjunto, delineiam o processo, seus sujeitos e o objeto. Refletem, naturalmente, o direito material controvertido. Por isso, Fredie Didier Jr. muito bem ensina, em noções básicas sobre esses institutos: “Se a demanda introduz a afirmação da existência de (ao menos) uma relação jurídica substancial, é absolutamente fundamental que estejam presentes na petição inicial os elementos que compõem a relação jurídica: o fato jurídico, o objeto e os sujeitos. Não é outra a razão pela qual os elementos da demanda são a causa de pedir (fato jurídico), o pedido (objeto) e as partes (sujeitos). A causa de pedir decorre, portanto, do direito material– aliás como ocorre com os outros elementos da demanda.”8. A causa de pedir é composta pelos fatos (causa de pedir remota) e pelos fundamentos jurídicos (causa de pedir próxima). A causa de pedir remota se desdobra em causa de pedir ativa (os fatos que geram o direito perseguido em juízo) e em causa de pedir passiva (os fatos violadores do direito alegado). O pedido traduz o objeto do processo, desdobrando em pedido imediato (o provimento jurisdicional requerido) e o pedido mediato (o bem da vida perseguido).
Destaque-se, há uma sucessão processual, uma troca de sujeito do processo, uma alteração do elemento subjetivo da demanda, não se tocam, pelo simples advento da incorporação, os fatos narrados e discutidos, os fundamentos jurídicos levantados e o pedido formulado.
Não ocasiona, pois, qualquer alargamento ou restrição no que diz respeito à controvérsia deduzida em juízo, que ainda se relaciona estritamente a direitos e obrigações originariamente da empresa incorporada. A incorporadora, portanto, ingressa no feito, sucedendo a incorporada. Seu ingresso, por si só, não ocasiona qualquer alteração dos demais elementos da ação.
A decisão, então, será recebida pela incorporadora nos limites do que foi deduzido e estabilizado em juízo, versando, por óbvio, apenas sobre os direitos ou obrigações da incorporada, os quais foram transferidos para a incorporadora
. É possível, certamente, a alteração objetiva da ação, mas isso pode se dar nos termos da legislação processual e não tem por causa autônoma e suficiente a incorporação. Em toda e qualquer ação, o autor pode, até a resposta do réu, alterar livremente a dimensão objetiva da demanda, seja modificando o pedido, seja alterando a causa de pedir. Posteriormente à resposta do réu, só poderá haver alteração caso haja concordância deste, mas desde que seja antes do saneamento do processo, quando se fixam os pontos controvertidos e inicia-se a fase instrutória. (...)

Assiste
razão a empresa apelante quanto ao seu pleito de
que
os efeitos da sentença, em razão da incorporação, devem, também, alcançá-la, autorizando a realização das deduções dos valores dos materiais empregados na prestação de serviço de concretagem na base de cálculo do ISS.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de apelação, pois
em razão da incorporação da apelante
Polimix Concreto LTDA
, os efeitos da sentença devem, também, alcançá-la, autorizando a realização das deduções dos valores dos materiais empregados na prestação de serviço de concretagem na base de cálculo do ISS, mantendo-se a sentença nos demais termos,
nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/06/2025